Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-09.2021.8.07.0021
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LOCADOR E LOCATÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 492 DO STF.

1. A empresa locadora de veículos responde objetivamente, civil e solidariamente com o locatário, comprovada a culpa do condutor do veículo, nos termos do que dispõe a Súmula n.o 492 do STF.

2. Recurso não provido.